Tribunal: TJDFT
Processo: 0726710-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA VIA SISTEMA ELETRÔNICO – ART. 485, III E §1o, DO CPC – APLICAÇÃO DO ART. 5o, §6o, DA LEI 11.419/2006 – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA
I. Caso em exame Ação de busca e apreensão proposta por banco credor com base em contrato de alienação fiduciária. O juízo extinguiu o feito por abandono da causa, com base no art. 485, III do CPC.
II. Questão em discussão Verificar se a extinção do processo por abandono foi válida, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal do autor , à luz do 1o do art. 485, §1o, do CPC.
III. Razões de decidir A intimação eletrônica realizada via sistema PJe é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006. O autor teve ciência do comando judicial e não promoveu o andamento do feito no prazo legal. A extinção do processo por abandono da causa é válida quando o autor, devidamente intimado via sistema eletrônico, deixa de impulsionar o feito por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC. A sentença foi devidamente fundamentada e não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 489, §1o, do CPC.
IV. Dispositivo
Recurso de apelação conhecido e desprovido.